Tribunal: TJDFT
Processo: 0719924-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO NA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais. Alega que o atraso no voo foi decorrente de manutenção não programada na aeronave. Acrescenta que não houve comprovação do dano moral. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 37381054 e 37381055). Contrarrazões apresentadas (ID 37381057).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. Nos termos do artigo 737 do Código Civil, “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior".
5. A manutenção de aeronave é considerada situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor. Apesar do atraso de 77 minutos não se mostrar, à primeira vista, grave, resultou na perda da conexão e chegada ao destino somente no dia posterior. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento e causa danos extrapatrimoniais ao consumidor.
6. No tocante ao quantum fixado no juízo de origem, entendo que o valor de R$ 5.000,00 se mostra excessivo. Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, reduzo o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.